Tribunal: TJES
Processo: 0022438-52.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022438-52.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LOHAYNE MONTEIRO PIRES e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022438-52.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LOHAYNE MONTEIRO PIRES, PEDRO CARLOS DE SOUZA
Advogados do(a) APELADO: JOSE BELARMINO DE ANDRADE FILHO - ES6500, ELIETE BONI BITTENCOURT - ES5003-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Conjunto probatório revela-se frágil e insuficiente para embasar a sentença condenatória, motivo pelo qual vigora o princípio do
in dubio pro réu
, mantendo-se assim a sentença absolutória dos acusados. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022438-52.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LOHAYNE MONTEIRO PIRES, PEDRO CARLOS DE SOUZA
Advogados do(a) APELADO: JOSE BELARMINO DE ANDRADE FILHO - ES6500, ELIETE BONI BITTENCOURT - ES5003-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que, no dia 07/09/2019, nas imediações da Rodovia do Sol com a rua Ibitirama, bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, o denunciado Pedro trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 54 (cinquenta e quatro) buchas da droga conhecida como “maconha”, enquanto que a denunciada Lohayne, no bar “Cidade Botequim”, na respectiva localidade, tinha em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 31 (trinta e uma) buchas da droga conhecida como “maconha”, 06 (seis) pinos da droga conhecida como “cocaína” e 06 (seis) unidades da droga conhecida como “haxixe”.

Após análise detida dos autos, a Magistrada de primeiro grau, entendeu que, não obstante a presença da materialidade nos delitos, a autoria não restou devidamente demonstrada no tocante ao tráfico de drogas, assim como não restou comprovada ao longo da instrução criminal, a associação para o tráfico, razão pela qual decidiu pela absolvição dos apelados nesses crimes.

O Ministério Público requer em suas razões, que sejam os acusados condenados pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previsto, respectivamente, nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, sob alegação de que o lastro probatório se mostra suficiente a ensejar uma condenação.

A meu ver, a sentença absolutória se mostrou como medida de maior justiça, pelos motivos que passo a expor.

Como bem ilustrado e fundamentado pela magistrada de primeiro grau, não restou devidamente demonstrado que os acusados praticaram as condutas descritas para o seu correto enquadramento no tráfico de drogas, assim como no delito de associação para o tráfico.

Em análise detida aos autos, verifica-se que os depoimentos prestados, em sede judicial, pelos policiais militares que realizaram a abordagem, limitaram-se a apenas confirmar os termos proferidos nas declarações proferidas em sede preliminar, bem como pairavam incertezas acerca dos fatos ocorridos e da autoria dos acusados nos delitos.

Isto posto, verifica-se que as provas colhidas foram insuficientes para uma condenação segura, razão pela qual, a dúvida razoável deve beneficiar os acusados, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo.

Sendo assim, mantenho inalterada a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau em sua integralidade, pois se encontra muito bem lançada.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.